Tribunal: TJDFT
Processo: 0741372-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CHRISTIANE MARANHAO BENTO (agravante/autora) em face da decisão (ID 248507099, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701879-40.2025.8.07.0006, proposta por BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A (agravado/réu), que deferiu a produção de prova pericial e determinou que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, porquanto determinada a produção da prova de ofício pelo juízo, na forma do art. 95 do CPC. Em suas razões recursais (ID 76647132), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que, em sua inicial, postulou pela concessão de gratuidade de justiça, já que não possuía condições de arcar com todas as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, mas que, todavia, o Juízo a quo indeferiu o referido pedido, sob a fundamentação de que a autora desembolsou um elevado valor para realização do procedimento da cirurgia reparadora necessária para substituição de próteses mamárias. Alega que, após pedido de ambas as partes pelo julgamento antecipado de mérito, o Juízo a quo determinou a realização de perícia, mas que, no entanto, determinou que os honorários periciais serão rateados entre as partes. Argumenta que o Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade tendo em vista que a autora desembolsou um elevado valor para realização do procedimento, mesmo que para isso, tenha parcelado grande parte e não tenha conseguido arcar com as faturas do cartão de crédito, estando inadimplente e com o nome negativado, sendo que que o mérito da ação é justamente o reembolso dos valores despendidos na cirurgia reparadora de urgência a qual a recorrente foi submetida por indicação médica. Defende que não é crível que se utilize desses mesmos valores despendidos no passado e parte não paga, como parâmetro para fundamentar e indeferir o pedido de gratuidade de justiça de situação posterior, sendo que, dessa forma, o Juízo de origem obstaculiza o acesso à justiça e impede a consumidora de prosseguir com sua demanda, em razão de não possuir condições de arcar com o rateio de honorários periciais. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja concedido o benefício da justiça gratuita à Agravante e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, quanto ao deferimento liminar da gratuidade de justiça à parte agravante. No entanto, em que pese a parte agravante/autora tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de não poder arcar com os honorários periciais sem comprometer subsistência. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator